Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713330-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE MARCELINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na fixação da pena-base, embora seja cabível a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, como critério autônomo, a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores exige a análise conjunta da natureza e da quantidade da substância apreendida, a fim de se evitar bis in idem. 1.1. Afastada a dupla valoração negativa com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, com a redução da pena, em benefício do réu. 2. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006) exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais. No caso, as mensagens extraídas do celular do réu revelam prática reiterada da atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante por ausência de requisito legal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para redimensionar a pena. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao privilégio, sob o fundamento de que a exclusão da minorante tem lastro exclusivo em mensagens informais extraídas de celular, sem prova técnica ou concreta de dedicação habitual ao tráfico; b) artigo 28-A, do Código de Processo Penal, argumentando que o Ministério Público deixou de oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mesmo diante do preenchimento dos requisitos legais pelo recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece não prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 33, § 4o, da LAD. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, embora o réu seja tecnicamente primário, detenha bons antecedentes e não haja prova de que integre organização criminosa, restou comprovado, como bem reconhecido na sentença, que se dedicava de forma habitual à traficância, razão pela qual não preenche todos os requisitos legais para fruição da benesse” (ID 75675564). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E AFASTAR CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DE CONVERSAS TELEFÔNICAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.061.663/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 28-A, do CPP, pois “ Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029